Tribunal: STF
Processo: RHC 222310
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGADA REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE EQUIPARAVA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ivisson Santos da Silva, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 756.395/SC, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena definitiva de cinco anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa requereu a retificação dos cálculos da execução penal do recorrente, alegando que, após a edição da Lei n. 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas teria deixado de ser equiparado a hediondo. Em 15.3.2022, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Florianópolis/SC indeferiu o pedido (Execução da Pena n. 8000205-09.2022.8.24.0023).



    4. Em 28.6.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 5045872-69.2022.8.24.0023, interposto pela defesa do recorrente. Tem-se na ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO ORIGINÁRIA QUE NEGOU O PEDIDO DEFENSIVO REFERENTE AO AFASTAMENTO DA CARACTERÍSTICA EQUIPARADO A HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E SUA CONSEQUÊNCIA NA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. RECURSO DEFENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. HEDIONDEZ ORIUNDA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E LEI ESPECÍFICA (ART. 5º, INC. XLIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 2º DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS). HEDIONDEZ AFASTADA TÃO SOMENTE QUANDO DO TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA (§ 5º, ART. 112 DA LEP). DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA INSTALADA SOBRE A MATÉRIA. PRECEDENTE DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    ‘Em recente decisão (19/4/2022), a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que as alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 – conhecida como Pacote Anticrime – na Lei 8.072/1990 não retiraram a equiparação do delito de tráfico de entorpecentes a crime hediondo’ (AgRg no Habeas Corpus nº 729.332 – SP; Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)” (fl. 1, e-doc. 11).



    5. Contra o acórdão do Tribunal catarinense impetrou-se o Habeas Corpus n. 756.395/SC no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 12.8.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 20.9.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. LEI N. 13.964/2019. MANUTENÇÃO DA EQUIPARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A revogação do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) não retirou do tráfico de drogas o caráter de delito equiparado a hediondo, cuja classificação decorre da previsão estabelecida nos arts. 5º, XLIII, da Constituição Federal e 2º, caput, da Lei n. 8.072/1990, fundamento reforçado pelo disposto no art. 112, § 5º, da LEP, cuja redação foi definida pela própria Lei n. 13.964/2019 e que consigna expressamente que ‘não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006’.



    2. ‘Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime), ressaltando-se, inclusive que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/5/2021, DJe 31/5/2021) pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), no qual foi assentada a tese reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, o caso concreto tratou especificamente de condenado por tráfico de drogas. Precedentes desta Corte sobre a mesma controvérsia posta nos autos: (...).



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 35).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “a Lei 13.964/2019 trouxe disposição normativa a respeito das frações de progressões para crimes hediondos ou equiparados, porém sem definir o que são estes últimos. Ora, se de um lado há previsão legal expressa para os crimes hediondos no art. 1º da Lei 8.072/1990, não há definição legal do que seriam os crimes equiparados a hediondos para fins de progressão de regime. Ademais, a Lei 13.964/2019 revogou o parágrafo 2º do art. 2º da Lei 8.072/90. Tal dispositivo trazia menção legal expressa de que o crime de tráfico de drogas era equiparado a hediondo para os fins de progressão de regime” (fl. 2, e-doc. 39).



    Argumenta que, “tendo em vista a omissão legislativa quanto a quais crimes são equiparados para fins de progressão, não é cabível também a utilização da interpretação extensiva em desfavor do acusado, em razão do princípio da taxatividade da lei penal, insculpido na lei penal” (fl. 4, e-doc. 39). 



    Ressalta que a Lei n. 13.964/2019 “trouxe disposição normativa a respeito das frações de progressão para crimes hediondos ou equiparados, porém sem definir o que são estes últimos” (fl. 4, e-doc. 39). 



    Enfatiza que, “após a revogação do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, não subsiste nenhuma norma que induza expressamente à conclusão de ser o crime de tráfico de drogas ‘equiparado’ a hediondo. Por fim, somada à referida lacuna legislativa em definir o que é crime equiparado a hediondo para fins de progressão de regime trazida pela Lei 13.964/2019, aplica-se o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica” (fl. 4, e-doc. 39).



    Assevera que, “diante das omissões legislativas, impõe-se a aplicação da analogia in bonam partem e a incidência dos princípios da legalidade, taxatividade e retroatividade da lei mais benéfica, razão pela qual, na análise do pedido de afastamento da hediondez do tráfico ilícito de entorpecentes para fins de progressão de regime, deverão ser aplicados estes mesmos parâmetros hermenêuticos dos delitos comuns” (fl. 5, e-doc. 39). 



    Este o pedido:



    “Em face do exposto, a Defensoria Pública da União, vem requerer o provimento do presente recurso, para que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão proferido pelo TJSC, e para determinar que se aplique às frações relativas aos delitos comuns para que o recorrente progrida de regime” (fl. 5, e-doc. 39). 



    7. O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário (e-doc. 55).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja afastada a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e seja a fração de cumprimento de pena necessária à progressão de regime readequada para a de crimes não hediondos.



    10. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou o Habeas Corpus n. 756.395/SC, mantendo o acórdão do Tribunal catarinense. Estes os fundamentos do acórdão pelo qual ratificada a decisão denegatória do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior:



    “Não obstante as razões defensivas, entendo que o agravo regimental não merece prosperar. 



    Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 275/276):



    ‘A finalidade da nova Lei, de maneira alguma, foi afastar a equiparação do ilícito em voga. 



    É de se apontar, aliás, que o próprio legislador afastou a equiparação da hediondez do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em consonância com o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores. Todavia, nada dispôs quanto à equiparação do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sobretudo porque ausente discussão relevante ou divergência jurisprudencial considerável nesse sentido. [...]’ 



    Consoante retrocitado, o Agravante questiona a decisão originária que manteve a equiparação a crime hediondo do narcotráfico e, desta forma, deixou de aplicar os valores referentes ao crime comum quando da progressão de regime prisional. 



    Em verdade, o tráfico ilícito de entorpecentes não se encontra expressamente mencionado no rol de crimes hediondos (art. 1º da Lei nº 8.072/90), todavia, possui tratamento semelhante nos demais dispositivos de lei, recebendo a classificação de equiparado a hediondo, tal qual tortura e terrorismo. 



    Tal equiparação encontra fundamentação na Constituição Federal em seu art. 5º, inc. XLIII. Válido mencionar, no que diz respeito á característica hedionda do tráfico, o ‘pacote anticrime’ (Lei nº 13.964/2019) trouxe consigo o afastamento de tal atributo quando se tratar da modalidade privilegiada (§ 5º, art. 112 da LEP), a saber, ‘não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006', o que não reflete o caso em apreço, uma vez que o Agente praticou a conduta encartada no caput do dispositivo. 



    Compreendi que o entendimento do Tribunal de origem não mereceria reparos, isso porque, tal como está consignado na decisão agravada, ao contrário do que alega a defesa, não há como reconhecer que, após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) deixou de ser equiparado a hediondo, porquanto tal previsão encontra alicerce nos arts. 2º, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 5º, XLIII, da Constituição Federal. 



    Aliás, o posicionamento desta Corte, há muito pacificado, é o de que o delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, caráter apenas desconsiderado quando configurado o tráfico na modalidade dita privilegiada, definida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Nessa linha, a mera revogação do § 2º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990 não teve o condão de retirar do tráfico de drogas o seu caráter de delito equiparado a hediondo, conclusão reforçada pelo disposto no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal – com redação definida pela Lei n. 13.964/2019 –, que assim dispõe:



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Incluído pela Lei nº 13.964/2019).



    Tal dispositivo, como visto, consagrou o tratamento diferenciado ao tráfico privilegiado de entorpecentes, já de longa data atribuído pela jurisprudência dos tribunais superiores, e não autoriza a conclusão de que o Pacote Anticrime teria estendido ao tráfico, tipificado no art. 33, caput e § 1º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza de delito comum. 



    No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: (…)



    Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-6, e-doc. 36). 



    11. Como afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelo recorrente, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. Nem poderia, por não se cogitar minimamente lei poder alterar norma constitucional. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Habeas Corpus n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    Na mesma linha são os julgados:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. 



    II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    O acórdão questionado no presente recurso ordinário em habeas corpus harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora